Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. VISTORIA FINAL. LOCATÁRIO. NOTIFICADO. NÃO COMPARECIMENTO. REPAROS NO IMÓVEL. LAUDOS DE VISTORIAS INICIAL E FINAL. FOTOGRAFIAS. NOTAS FISCAIS. RECIBOS. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS.

1. Não se pode alegar a inadmissibilidade da prova fundada em vistoria unilateral do imóvel se o locatário, apesar de expressamente notificado da data de sua realização, não comparece injustificadamente.

2. Interpretação em sentido contrário premiaria a falta de compromisso e desídia dos locatários com exclusão de responsabilidade por quaisquer danos no imóvel, de forma que bastaria que nunca comparecesse às vistorias, o que não é aceitável, pois a ninguém é dado valer-se da própria torpeza.

3. Apelação provida.